Tribunal: TJDFT
Processo: 0734524-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). PREVISÃO LEGAL. INEXEGIBILIDADE AFASTADA. DECRETO-LEI N. 167/67. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO. ENCARGOS CONTRATUAIS. LIVRE PACTUAÇÃO ENTRE AS PARTES. INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA PENAL CABÍVEL. EXCESSIVIDADE NÃO REVELADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022, do CPC.
2. A omissão se verifica quando há ausência de manifestação de ponto sobre o qual era necessário se pronunciar, bem como, conforme estabelece o art. 1.022, Parágrafo Único, do Estatuto Processual Civil, na hipótese de falta de pronunciamento sobre tese firmada em recurso repetitivo ou, ainda, nas hipóteses definidas no art. 489, § 1o, do CPC.
3. No caso, apesar da parte Embargante invocar a existência de omissão no julgado, referido vício não se encontra presente, restando evidente a pretensão de rediscutir a matéria e reverter o resultado do julgamento que não lhe é favorável, o que não é admissível pela via dos Embargos de Declaração.
4. Nos termos do art. 1.025, do CPC, as alegações deduzidas para fins de prequestionamento consideram-se incluídas no acórdão, ainda que sejam inadmitidos ou desprovidos os embargos de declaração.
5. Não se configura dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé, mormente porquanto a conduta do recorrente restringiu-se ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal - CRFB/88), sem que incorresse em qualquer abuso passível a justificar a aplicação da sanção prevista na lei.
6. Embargos de declaração rejeitados.